Tribunal: TJMT
Processo: 1011254-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011254-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), HELCIO ANTONOW - CPF: 372.486.421-34 (AGRAVANTE), SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA - CNPJ: 62.199.633/0001-28 (AGRAVADO), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - CPF: 275.375.478-07 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO SUTO - CPF: 216.238.988-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DECISÃO QUE REJEITOU A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

– NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA - FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELCIO ANTONOW contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA no 0004095-62.2016.811.0024 - Código: 86827, movida em seu desfavor por SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada.

Em suas razões, o agravante alega que não foi devidamente citado na ação, em que pese tenha sido certificado pelo Oficial de Justiça que havia sido citado e que este, por sua vez, “recebeu contrafé que lhe ofereci e exarou assinatura no rosto do mandado”, mas que tal afirmação é falsa e que referido mandado nunca foi apresentado nos autos.

Aduz que se o Sr Oficial de Justiça certificou que o Agravante assinou, logo, esta assinatura deve existir (mas não existe).

Assevera que, caso houvesse recusa do Agravante em assinar o mandado, deveria o Oficial de Justiça certificar que o Agravante se recusou, consoante estabelece o artigo 251, do CPC.

Assim, requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento de liminar, no sentido reconhecer a nulidade da citação, declarando-se nulos os atos praticados, mantendo-se, no mérito, tal pedido.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 93714467).

Contraminuta da agravada (ID 96607478).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 97237959).

É o relatório.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELCIO ANTONOW contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA no 0004095-62.2016.811.0024 - Código: 86827, movida em seu desfavor por SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada.

Em suas razões, o agravante alega que não foi devidamente citado na ação, em que pese tenha sido certificado pelo Oficial de Justiça que havia sido citado e que este, por sua vez, “recebeu contrafé que lhe ofereci e exarou assinatura no rosto do mandado”, mas que tal afirmação é falsa e que referido mandado nunca foi apresentado nos autos.

Aduz que se o Sr Oficial de Justiça certificou que o Agravante assinou, logo, esta assinatura deve existir (mas não existe).

Assevera que, caso houvesse recusa do Agravante em assinar o mandado, deveria o Oficial de Justiça certificar que o Agravante se recusou, consoante estabelece o artigo 251, do CPC.

Assim, requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento de liminar, no sentido reconhecer a nulidade da citação, declarando-se nulos os atos praticados, mantendo-se, no mérito, tal pedido.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 93714467).

Contraminuta da agravada (ID 96607478).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 97237959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa, ajuizada por SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA., em face de HÉLCIO ANTONOW, aduzindo que efetuou a venda de várias sacas de sementes de milho ao executado, sendo emitida nota fiscal no valor de R$ 27.720,00 e a respectiva duplicata, em 05/02/2016.

Alegou que efetuou a entrega ao executado, porém, este não pagou o débito e a duplicata foi devidamente protestada.

Ajuizou a demanda, pleiteando pela citação do executado para pagar o débito atualizado de R$ 29.010,79 (vinte e nove mil, dez reais e setenta e nove centavos).

Após a citação e decurso do prazo para pagamento da dívida, a parte exequente pugnou pela penhora de valores, o que fora deferido pelo Juízo.

Em seguida, a parte executada opôs exceção de pré-executividade, aduzindo a nulidade da citação ocorrida, uma vez que não teria sido citada pelo Oficial de Justiça, ao argumento de que não há a aposição da sua assinatura no mandado e que o meirinho não teria competência para certificar o decurso do prazo para manifestação.

Ao analisar o incidente, o Magistrado de piso rejeitou a Exceção por entender que o oficial de justiça possui fé pública e seus atos se revestem de presunção de veracidade, sendo dispensada a assinatura da parte, haja vista também se tratar de processo eletrônico, bem como, ao constatar o não pagamento da dívida e certificar no próprio mandado que daria início aos atos expropriatórios, agiu o meirinho em estrito cumprimento à determinação judicial, de modo que não há qualquer irregularidade praticada nos autos.

Irresignado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum, no sentido reconhecer a nulidade da citação, declarando-se nulos os atos praticados.

Pois bem.

A meu ver, mostra-se correta a decisão de piso. Senão, vejamos:

Embora a certidão de ID 93638975-p.33 ateste que o executado Helcio Antonow apôs sua nota de ciente no rosto do mandado, entendo que o oficial de justiça goza de fé pública, tendo, desta forma, efetuado a citação do executado embora ausente a assinatura deste.

Há, pois, presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. A certidão firmada por oficial de justiça possui fé pública, presumindo-se sua veracidade e autenticidade. Hipótese em que, apesar de não constar a assinatura do executado no mandado de citação, a servidora certificou que o réu restou devidamente citado acerca do conteúdo da carta citatória. Presunção iuris tantum que admite prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu o executado. Válida a citação, essa interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 174, I, do CTN, devendo ter prosseguimento a presente execução fiscal. Não restou configurada a má-fé processual do apelado, pois não evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70064126964, Primeira Câmara Cível, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 27/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. REVELIA. PROVA. ÔNUS PROCESSUAL. 1) O oficial de justiça possui fé pública, razão pela qual os fatos por eles relatados nas respectivas certidões gozam de presunção de veracidade. (...) Recurso provido.” (TJ-AP, APL: 0032333-51.2017.803.0001, Tribunal, Relator: Des. Carmo Antônio, Julgado em: 27/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE EXECUTADA NO MANDADO – OFICIAL DE JUSTIÇA MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade. 2. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessária, para que seja decretada, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal.” (TJ-MT, RAI no 1026759-06.2020.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021)

Portanto, tem-se que a devedora/executada/agravante foi perfeitamente cientificada dos atos processuais que corriam contra ela, conforme certidão exarada pelo meirinho no ID 93638975 - p. 33, deixando, todavia, de lançar assinatura no mandado, expediente que não invalida o ato citatório perfectibilizado em 08/05/2017.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021